Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Caesb. Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Ausência de defeito ou irregularidade na medição do consumo de água. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório dado à causa (CPC 85, § 8o).